Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Apelação Cível. Reparação de danos (material e moral). Confecção de móveis planejados. Desconsideração da personalidade jurídica. Grupo de fato/familiar. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requisitos preenchidos. Ausência de dano moral: o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à compensação.